Tribunal: TJMT
Processo: 1027591-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 621.036.871-91 (RECORRIDO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA. INSCRIÇÃO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA
”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em síntese, informa a recorrida

ROSA MOREIRA DE ARAUJO
,
que manteve seu contrato de linha telefônica e internet banda larga com a operadora Requerida – número do terminal telefônico no (65) 3691-5687, por muitos anos. O valor do plano se iniciou em R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), e após fora alterado para R$ 144,90 (cento e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Através das reclamações a Requerente tinha algumas faturas corrigidas, outras não, e
em março/2017 decidiu colocar fim ao contrato e através do protocolo 20178751203417 solicitou o cancelamento definitivo da linha telefônica e da internet banda larga.
Após o pedido de cancelamento, no mês abril/2017, recebeu uma fatura denominada como “residual” com valor de R$ 83,95 (oitenta e três reais e noventa e cinco centavos),
devidamente paga
, contudo, teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 610,98 (seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos).

2.

A recorrente alega que,
o terminal no (65) 3691-5687, foi contratado pela Recorrida, todavia, cancelado em
12/01/2018
,
por inadimplência,
bem como, que o débito ora reclamado se refere ao não pagamento pela parte recorrida pelos serviços prestados nos meses junho, julho e agosto de 2017
.

3.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, declarou a inexistência de débitos, exclusão do cadastro de inadimplentes, e condenou em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

4.

Não comprovando a utilização dos serviços por parte da Recorrida após o período em que este alega ter efetuado o cancelamento do contrato, bem como, não contestado o protocolo apresentado, correta a sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação.

5.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.

Dano moral fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso,
além de proporcional ao valor do dano.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a Recorrente,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021